Tribunal: TJMMG
Processo: 2000097-05.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000097-05.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 13/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 665 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA E VALORAÇÃO DA PROVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. VÍCIOS FORMAIS NÃO COMPROVADOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Edivaldo José da Cunha em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na ação ordinária de nulidade de ato administrativo proposta em face do Estado de Minas Gerais (Processo n. 2000097-05.2024.9.13.0001), que tramitou perante o juízo da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Na sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Evento 36), o juízo da 1ª AJME rechaçou, um a um, os argumentos de nulidade apresentados pelo autor. Consignou a competência do comandante-geral para a demissão de praça via Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), com base na Súmula 673 do Supremo Tribunal Federal e na legislação estadual; afastou a tese de atipicidade da conduta pelo fato de o militar estar à paisana no momento dos fatos; considerou regular a oitiva das vítimas como testemunhas no âmbito do procedimento administrativo; e reafirmou a independência das instâncias e a impossibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo-disciplinar. Irresignado com o provimento jurisdicional, o autor interpôs o presente recurso de apelação (Evento 45). Em suas razões recursais, reitera os argumentos de nulidade do PAD. Sustenta que a sentença combatida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 merece reforma integral. Alega que o juízo sentenciante errou ao desconsiderar que as provas dos autos demonstram que o apelante não se identificou como policial militar no momento dos fatos, o que descaracterizaria o uso de sua posição de Sargento da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) para proferir ameaças, causar danos ao patrimônio alheio, forçar entrada em uma casa, além de exercer outra profissão como método de coação; que a decisão ignorou os depoimentos de outros militares que atestaram a inexistência de "grave escândalo" no âmbito interno da corporação; que a interpretação dada à norma sobre a conduta do militar à paisana é equivocada e contrária à intenção do legislador; que a oitiva das vítimas como testemunhas compromissadas representa vício insanável; e que o arquivamento do Inquérito Policial Militar, embora não vincule de forma absoluta, deveria ter sido considerado como forte indício da ausência de justa causa para a punição administrativa. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar-se a sentença e julgarem-se totalmente procedentes os pedidos formulados na exordial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 51) pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida, aduzindo que a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, e que o apelo não trouxe argumentos capazes de infirmar os sólidos fundamentos do julgado. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e, no mérito, desprovido, a fim de que seja mantida a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição, em seus exatos termos. O tema em debate, centrado na legalidade do ato administrativo que impôs a sanção de demissão ao apelante após a conclusão de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), exige, antes de qualquer análise meritória específica, a reiteração da necessária delimitação do controle jurisdicional. É imperativo frisar que o Poder Judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes, não está autorizado a adentrar no mérito administrativo, mas, sim, a verificar o cumprimento estrito da legalidade por parte da Administração Pública, examinando a competência da autoridade julgadora, a forma do procedimento, a licitude de seus motivos e a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, princípios estes de natureza constitucional que jamais podem ser mitigados. Somente irregularidades insanáveis ou ausência de justa causa em sentido estritamente legal podem ensejar a anulação do ato, jamais a mera TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 discordância quanto à valoração das provas ou à graduação da penalidade, que se inserem no juízo de conveniência e oportunidade do administrador. Feita essa consideração inicial, passo a analisar os pontos de insurgência do apelante. 1. A atipicidade da conduta, a valoração probatória e a questão da identificação do militar no momento dos fatos (tópicos 2.1 e 2.3) O apelante dedica parte substancial de seu recurso a contestar a subsunção de sua conduta à transgressão de natureza grave, argumentando que a conduta seria atípica, pois não se apresentou como policial militar no momento dos fatos. Relativamente à vestimenta e à identificação, o apelante tenta desconstituir os fatos apurados, alegando que o reconhecimento de sua condição militar pelas supostas vítimas/testemunhas se deu em momento posterior e que ele próprio não se autodeclarou sargento da Polícia Militar de Minas Gerais no local do ocorrido. O argumento do apelante de que o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) continha a versão de que ele teria se identificado, enquanto as testemunhas afirmaram que apenas posteriormente tomaram conhecimento de sua condição, é, em essência, uma tentativa de reexame profundo da prova material e testemunhal produzida no PAD. Trata-se de matéria fática e probatória cujo acolhimento ou rejeição está no cerne do mérito administrativo e da convicção formada pela Comissão Processante e pela autoridade julgadora. A sentença impugnada, ao considerar que a identificação (mesmo que inferida ou deduzida no contexto do caso) foi suficiente para vincular a conduta do apelante à imagem da Corporação, está amparada no artigo 29 da Lei nº 5.301/69 (Estatuto dos Militares), que estende as obrigações e prerrogativas do militar aos momentos em que este se encontra em trajes civis. O conceito de "grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe" [art. 13, III, Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM)] é normativo e deve ser interpretado, pela Administração Militar, visando à preservação da disciplina e da hierarquia. A Administração reconheceu que os atos praticados pelo militar, mesmo à paisana, repercutiram de modo a macular a imagem da instituição perante terceiros ou mesmo internamente e, neste cenário, o ato encontra subsunção no tipo de infração disciplinar. De forma correlata, o apelante reitera a tese de atipicidade baseada na ausência de "grave escândalo" ou repercussão, citando os depoimentos de militares do serviço ativo, o Sub Ten PM Amauri Costa Pinto e o Cap PM Ailton Antônio Aguilar, que se teriam manifestado no sentido de desconhecer os fatos, o que, para a defesa, comprovaria a ausência de repercussão interna e, por consequência, a impossibilidade de enquadramento no art. 13, III, do CEDM. A alegação acerca da força probatória de depoimentos específicos, na tentativa de desconstituir os fatos apurados ou os elementos internos da transgressão disciplinar, como a tese de que apenas posteriormente o apelante teria sido identificado como militar pelas vítimas, ou de que os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 militares ouvidos no PAD desconheciam o ocorrido, é, em essência, uma indevida tentativa de reexame profundo do acervo probatório e da convicção formada pela Comissão Processante e pela autoridade julgadora. A valoração e a ponderação das provas, incluindo a credibilidade e o peso dos depoimentos, seja das supostas vítimas/informantes, seja dos militares arrolados pela defesa, pertencem ao mérito do ato punitivo, cuja apreciação é vedada ao Poder Judiciário. A r. sentença foi incisiva ao destacar que o apelante pretende valorar os depoimentos para desvirtuar a conclusão administrativa, o que significaria substituir o administrador em sua função constitucional. A discussão acerca da força da prova ou da veracidade do relato de que ele se teria identificado, ou se a repercussão interna foi mitigada pelos depoimentos de outros militares, constitui o ponto nevrálgico do mérito da pretensão administrativa punitiva. A apreciação da existência de "grave escândalo", da "repercussão" e do "comprometimento do decoro" é discricionária do administrador militar, desde que motivada. Neste caso, a motivação existe, ainda que o apelante discorde da valoração das provas e da conclusão a que chegou a Administração. O Poder Judiciário não pode substituir a Comissão Processante para realizar a reanálise do arcabouço probatório e concluir se o escândalo foi grave o bastante ou se o militar foi identificado em tempo. A intervenção judicial destina-se a coibir o abuso, a ilegalidade ou a desproporcionalidade manifesta, situações que não restaram demonstradas nos atos de encerramento do PAD, que mantiveram o apelante enquadrado nos incisos III e XIX do art. 13, combinados com o art. 64, II, do CEDM. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ): [...] A jurisprudência do STJ também pacificou-se no sentido de que "a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 03/09/2015), pelo que a revisão das razões que levaram a autoridade apontada como coatora a determinar a instauração do procedimento, vale dizer, o juízo preliminar de que "a lamentável atitude imputada ao acusado macula gravemente a imagem da instituição" e "afronta, em tese, dispositivos legais e regulamentares vigentes, especialmente a Lei n. 3.808/1981 (Estatuto da PMPI)" demandaria a vedada incursão no mérito administrativo. (RMS n. 60.913/PI, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 22/10/2019.) O entendimento já é consolidado no STJ, nos termos da Súmula 665, recentemente editada, que apresenta o seguinte teor: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. 2. A oitiva de vítimas, os vícios formais procedimentais e as queixas disciplinares (tópicos 2.4 e 2.6) O apelante suscita a nulidade do PAD em virtude de supostos vícios formais, com destaque para a oitiva das vítimas do REDS na condição de testemunhas compromissadas (item 2.4) e a condução irregular de suas queixas disciplinares contra outros militares (item 2.6). Embora o apelante se tenha esforçado em demonstrar a distinção formal entre "vítima/reclamante" (Termo de Declarações) e "testemunha compromissada" (Termo de Depoimento), conforme previsto no artigo 141 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) – Resolução Conjunta 4.220/2012) –, a inobservância de tal formalidade, por si só, não invalida o procedimento se não houver prova de prejuízo efetivo à defesa. O princípio do pas de nullité sans grief exige que o formalismo desatendido tenha efetivamente cerceado o direito de defesa do acusado, o que não foi comprovado. O apelante teve, por meio de seu defensor, todas as oportunidades de contraditar o conteúdo dos depoimentos, bem como de arguir a suspeição das pessoas ouvidas ou apresentar o contraponto probatório. A irregularidade formal na denominação do ato ou na imposição de compromisso a quem legalmente deveria apenas declarar não se equipara a um vício insanável que macule a legalidade do PAD na sua totalidade. No que diz respeito ao tratamento dado às queixas disciplinares formuladas pelo apelante contra outros militares e sua inclusão no Relatório de Investigação Preliminar (RIP)/PAD, a alegação é irrelevante para anular o PAD instaurado contra o apelante. Eventual violação ao rito da queixa disciplinar previsto na Lei n. 14.310/2002 em procedimento envolvendo terceiros deve ser discutida em foro próprio. A Administração agiu, ao que indica o processo, no sentido de contextualizar os fatos e as motivações, sem que tal inclusão tenha comprometido o direito de defesa do apelante em relação aos fatos que culminaram em sua demissão. A tentativa de desqualificar a atuação da Administração por ter supostamente defendido os militares querelados ou opinado pela calúnia é, novamente, uma reiteração da divergência quanto ao mérito administrativo que não cabe ser dirimida pelo Poder Judiciário neste momento. 3. A independência das Instâncias e o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) (Tópicos 2.5 e 2.7) O apelante critica a decisão a quo por ter o PAD prosperado, culminando em sanção máxima, mesmo após o IPM ter sido arquivado pelo Juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar por insuficiência de provas penais. Também questiona a legalidade da instauração do PAD a partir da conclusão do RIP, ignorando o rito das queixas disciplinares. A independência das instâncias é um pilar do nosso ordenamento jurídico. O arquivamento do IPM se deu por insuficiência de provas para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 crimes militares (falta de justa causa penal), e não pela comprovação da inexistência do fato ou da negativa de autoria, que seriam as únicas hipóteses de vinculação obrigatória da esfera penal à administrativa. A Administração Pública Militar possuía, e corretamente exerceu, o dever de prosseguir na apuração da falta residual de natureza disciplinar. O fato de o IPM ter sido arquivado, mas a Administração ter optado por dar seguimento ao processo disciplinar, demonstrando que o fato, embora não configurando ilícito penal robusto, consistia em grave falta administrativa, não implica qualquer ilegalidade do PAD. Quanto à origem do PAD (RIP), a Administração tem a discricionariedade de iniciar a apuração da falta disciplinar a partir de qualquer elemento que indique a transgressão, seja ele um REDS, um IPM, ou, como no caso, um RIP, o qual tem a finalidade precípua de colher indícios de autoria e materialidade, elementos que, uma vez reunidos, autorizam a posterior instauração do PAD. O juízo sentenciante certificou que o PAD foi instaurado em decorrência do RIP, que apontou indícios suficientes de transgressões disciplinares, e o apelante não apresenta prova de que a instauração do PAD contrariou as normas de regência interna para tal. Em suma, a r. sentença demonstrou que o PAD nº 108.072/2018 – 14ª Região de Polícia Militar (RPM) – observou os requisitos de validade. As alegações do apelante recaem sobre o mérito da punição, a valoração da repercussão e a interpretação da gravidade dos fatos, aspectos que, como já reiterado, são constitucionalmente blindados à revisão judicial. Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator